Tribunal: STF
Processo: ARE 1428713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TERMO FINAL DO REAJUSTE. PRECLUSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVÓCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.



    1. Apelações interpostas pela UFPB UNIVERSUJADE FEDERAL DA PARAÍBA e pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES contra sentença que, em embargos à execução de título executivo judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autarquia, extinguindo o processo com resolução de mérito, determinando que a execução prossiga tomando com base o valor apresentado pela Contadoria do Foro, correspondente ao valor global de R$ 5.961.165,70 (cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta centavos). Considerando a sucumbênciarecíproca, a sentença também determinou a compensação dos honorários advocatícios devidos às partes, com fundamento no art. 21 do CPC/1 9732. "Constando o instrumento de procuração outorgado para o advogado do sindicato na ação ordinária, não se fala em ausência de capacidade postulatória na execução de sentença, representada pelo mesmo profissional." (Processo n° 00025175420114058200, AC5604981P13, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 1910912013,PUBLICAÇÃO: DJE 2610912013 - Página 110). 



    2. Os tribunais superiores adotaram entendimento no sentido de que o sindicato, na figura de substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa.



    3. A ADUFPB-JP é uma 'Seção Sindical" da ANDES - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensina Superior, entidade devidamente registrada, razão pela qual não se acolhe a alegação de ilegitimidade ativa para propositura da açãô por falta de registro da entidade (local) junto ao Ministério do Trabalho. Em situação em tudo assemelhada à dos autos, esta egrégia Terceira Turma decidiu da mesma forma: Processo n° 08047198320164058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 3ª Turma, JULGAMENTO: 2410212017.



    4. A questão atinente ao termo final dos cálculos não se encontra preclusa, porquanto a decisão que fixara o limite foi revista pelo juízo da execução.



    5. Em relação à prescrição da pretensão de executar os atrasados, adota-se o entendimento segundo o qual o prazo somente se inicia quando concluída a execução da obrigação de fazer, considerando-se exatamente se tratar de continuação da mesma execução, sendo necessário se definir o percentual que deve ser implantado. (Processo 08066673120164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO(CONVOCADO), 2a Turma, JULGAMENTO: 1610212017). 



    6. Não arguida, oportunarnente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622193 e 8.627193, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequondo.



    7. A edição da MP 1.704-1198 não pode ser considerada primeira oportunidade para se cogitar a compensação. Na verdade, os reajustes compensáveis retroagem a 1993, ou seja, há muito poderiam ter sido arguidos, independentemente de se tratar de ação coletiva, pois a defesa de compensação seria única para todos os substituídos. A MP apenas reconheceu a dívida e propôs critérios para saldá-la.



    8. Este Tribunal Regional Federal vem decidindo que a sucumbência é regida pela lei vigente na data do ajuizamento da ação e, em se tratando de honorários advocatícios, devem ser aplicadas as normas do CPCI20I5 apenas para nas ações propostas a partir da sua entrada em vigor. (Processo: 00008842320164058300, AC594898/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, Quarta Turma, Julgamento: 1110712017, Publicação: DJE 1410712017 - Página 83).



    9. A hipótese comporta a aplicação da regra do § 4º do art. 20 do CPC. Apreciando-se as circunstâncias do caso, mostrase razoável e proporcional a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que no haveria que se falar em sucumbência recíproca.



    10. Apelação da UFPB parcialmente provida, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente